Tribunal: TCU
Processo: 035.557/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12697/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria de ex-servidores do Departamento de Polícia Federal, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerando que, no ato de Domingos Ribeiro da Silva (XXX.433.643-XX); Francisca Antonia da Vitoria Camara Carneiro (XXX.296.044-XX) e Ronaldo Gomes da Silva (XXX.891.507-XX), consta Perda de objeto, em função do cadastro Sisobi (Data de óbito). Considerando que, nos demais atos de Emilio Serafim Perez Garcia (XXX.868.296-XX); Francisca Amelia Fagundes de Araujo (XXX.530.784-XX); Francisca Amelia Fagundes de Araujo (XXX.530.784-XX); Joao Ranulfo de Freitas Filho (XXX.023.105-XX) e Paulo de Maria Fonseca Furtado (XXX.344.441-XX); em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, os presentes atos já foram encerrados. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista o cancelamento ou exclusão de alguns atos, e falecimento dos atos elencados acima, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao órgão e ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 035.557/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Domingos Ribeiro da Silva (XXX.433.643-XX); Emilio Serafim Perez Garcia (XXX.868.296-XX); Francisca Amelia Fagundes de Araujo (XXX.530.784-XX); Francisca Antonia da Vitoria Camara Carneiro (XXX.296.044-XX); Joao Ranulfo de Freitas Filho (XXX.023.105-XX); Paulo de Maria Fonseca Furtado (XXX.344.441-XX); Ronaldo Gomes da Silva (XXX.891.507-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.